Tribunal: STF
Processo: ARE 1111912
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de considerar a existência de óbice à execução provisória, e, portanto, à expedição de precatório/RPV, de prestação de pagar quantia certa.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).